Tribunal: TJPA
Processo: 0806642-03.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806642-03.2022.8.14.0039

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: NARCIZO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO em folha de pagamento e autorização para desconto no inss. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES PACTUADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO PAN S/A
em face de sentença proferida pelo juízo de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0806642-03.2022.814.0039), que lhe move
NARCIZO FERREIRA DOS SANTOS.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...35. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S) e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

Condenar o BANCO PAN S/A a converter o contrato de cartão de crédito, existente no nome NARCIZIO FERREIRA DOS SANTOS, para contrato de empréstimo consignado, devendo ser respeitado todos os termos da fundamentação acima exposta.

b) Havendo a parte requerente pago além do valor que era devido ao banco requerido, incluindo inclusive os saques complementares, em razão da incidência de juros remuneratórios dos créditos rotativos de cartão de crédito, o valor que exceder deverá ser devolvido em dobro à parte requerente.

d) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 cinco (mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

e) Condenar a parte requerida ao pagamento de custas (artigo 82, CPC) e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação.

36. Sentença submetida ao regime do art. 523 do CPC.

Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diligencie-se.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e morais, e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

A Douta Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

As provas documentais apresentadas pela instituição financeira o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte demandante.
Isto porque foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (Id nº 19023474, 19023477), devidamente assinado pelo devedor. Além do mais, foram juntados os documentos pessoais e houve disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário (TED’S - ID nº 19023475, 19023476, 19023478, 19023479, 19023480, ), o que afasta a incidência da fraude.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/09/2024